Tribunal: TJPA
Processo: 0807875-05.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807875-05.2021.8.14.0028

APELANTE: JOSE GUILHERME CARVALHO BARRETO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. VIABILIDADE. CONDIÇÕES DE QUEM OFERECE. DESPROPORÇÃO ENTRE VALOR E PREÇO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM RECEPTADO. PREJUÍZO À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No crime receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal.

2. Não há como atribuir conduta dolosa ao réu, posto que as provas demonstram que ele não tinha ciência da origem ilícita do bem, principalmente porque, no dia da ocorrência, foi realizada consulta no sistema INFOSEG e não constava qualquer restrição administrativa ou jurídica em relação ao veículo. Ademais, não restaram comprovadas quaisquer alterações nos sinais identificadores do veículo.

3.

No presente caso, pelas condições de quem ofereceu (grupo de repasse) o veículo, assim como, pela desproporção entre o valor e o preço de mercado, o apelante possuía condições de presumir que era produto de crime, mormente, porque o veículo estava em nome de terceira pessoa (LOCALIZA RENT A CAR S.A) e, sendo assim, poderia ter se certificado sobre a origem do bem, mas não o fez. Portanto, violou seu dever objetivo de cuidado, vez que foi negligente.

4.
O perdão judicial previsto no art. 180, § 5º, primeira parte, do Código Penal, somente é aplicável ao agente primário que agiu com culpa levíssima e receptou bem de pequeno valor. Sendo o bem de considerável valor e inexistindo provas de ter a apelante agido com culpa levíssima, inviável a aplicação da benesse.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar o delito de receptação simples para o crime de receptação culposa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0807875-05.2021.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOSÉ GUILHERME CARVALHO BARRETO SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ GUILHERME CARVALHO BARRETO SILVA contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,

pela prática do delito de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa do apelante pugna pela sua absolvição, aduzindo que ele não teria agido com dolo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de receptação culposa, prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal e, consequentemente, aplicação do perdão judicial, nos termos do § 5º do mesmo artigo (ID-16438645).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-16438651).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-17112368).

É o relatório.

À revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA RECEPTAÇÃO CULPOSA

Analisando detidamente os autos do processo, enxergo que é o caso de desclassificação para o delito de receptação culposa. Vejamos.

Noticiam os autos que, no dia 04/08/2021, por volta das 09h10, JOSÉ GUILHERME CARVALHO BARRETO SILVA, ora apelante, foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, quando conduzia o veículo CHEVROLET COBALT 18-A LTZ, de cor prata e placa QUD9885, licenciado em nome da empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Durante a abordagem, verificou-se que o veículo conduzido pelo apelante possuía restrição referente ao Boletim de Ocorrência Policial nº 980-03321/2021 (ID-16438564, fls. 09), registrado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, em que consta a informação de que o bem seria produto de apropriação indébita.

Esclarecendo como a ocorrência foi realizada, o policial rodoviário federal, FRANCISCO DEYBSON MESQUITA DA SILVA, relatou em juízo (ID-16438618):

Que estavam fazendo ronda na área. Que fizeram abordagem de rotina. Quando consultaram o veículo, constava uma restrição. Que conduziram o condutor para a Delegacia. Que na delegacia foram feitas mais averiguações.
Que o Delegado conseguiu um boletim de ocorrência em nome da localiza. Que no boletim constava essa restrição no veículo.
(...) que em razão o tempo, não lembra as justificativas dada pelo acusado por estar conduzindo o veículo (...)
perguntado em que sistema foi verificado a restrição, respondeu: Que foi utilizado o “PRF móvel”. Que tem um aplicativo em que é feito a consulta e lá é possível verificar se o veículo possui alguma restrição, como, furto, roubo e apropriação indébita, inclusive, em alguns estados é possível verificar se o veículo está licenciado ou não. Que o sistema é nacional. Que o sistema possui conexão com o sistema INSFOSEG do Estado do Pará.
Que não recorda se o acusado informou se teria feito consulta sobre a situação do veículo. Que o acusado estava fardado de policial militar. (..) que não houve resistência pelo acusado. Que não sabe qual sistema foi utilizado pelo delegado para verificar a restrição no veículo, pois não tem acesso ao sistema da delegacia. (...) que não houve identificação de nenhuma alteração de sinais identificadores do veículo.

Em seu depoimento judicial, o apelante relatou:

Que é policial militar. (...)Que estava conduzindo o veículo, porém não sabia que era produto de apropriação indébita. Que adquiriu o veículo em grupo de repasse. Que adquiriu de terceira pessoa vendedora de veículos. Que estava precisando de um veículo. Que deu uma entrada e, quando fosse resolvido as questões do tramite documental, pagaria o restante. Que tem acesso aos órgãos de pesquisa. Que pesquisava o veículo e não tinha sido feita a transferência de propriedade. Que entrou em contato com a pessoa de quem adquiriu e esta falou que era questão documental. Que o processo ia para Belo Horizonte e tinha certa demora.
Que no momento da abordagem, fez a pesquisa e não tinha nenhuma restrição.
Que na delegacia, o Delegado plantonista não queria receber a apresentação, pois não havia nada constando contra o veículo, porém os agentes da Polícia Rodoviária Federal foram até a LOCALIZA e conseguiram uma cópia do Boletim de Ocorrência, registrado no Rio de Janeiro. Que somente a partir disso o delegado lhe autuou (...)
que no momento da compra do veículo, bem como da abordagem não constava nenhuma restrição.

Que no sistema de pesquisa, INFOSEG, que, inclusive utiliza nas abordagens na rua e tem acesso, não constava nenhuma restrição.

Conforme se extrai dos depoimentos, as restrições contidas no veículo foram verificadas inicialmente pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal em sistema interno, denominado “PRF móvel”, que segundo o policial rodoviário federal, FRANCISCO DEYBSON MESQUITA DA SILVA, é integrado ao sistema INFOSEG.

É oportuno destacar que a Rede INFOSEG/SINESP
[1]
, administrada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, interliga órgãos estaduais e federais, de segurança pública, justiça e fiscalização, disponibilizando informações confiáveis e integradas nacionalmente
. Sendo assim, por meio da plataforma é possível obter informações sobre veículos, disponibilizadas pelas Polícias Civis dos estados, bem como pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).

Todavia, no dia da ocorrência, 04/08/2021, às 10h07, conforme consta do documento juntado aos autos (ID-16438564, fls. 12), foi realizada consulta no sistema INFOSEG e não constava qualquer restrição administrativa ou jurídica em relação ao veículo. Ademais, não restaram comprovadas quaisquer alterações nos sinais identificadores do veículo.

Nessa senda, entendo que as declarações do apelante, no sentido de que desconhecia que o veículo era proveniente de apropriação indébita, merecem acolhida. Portanto, não há como atribuir-lhe conduta dolosa, posto que as provas demonstram que ele não tinha

ciência da origem ilícita do bem.

Por outro lado, vislumbro que o apelante agiu com culpa, vez que violou seu dever objetivo de cuidado.

Conforme declarou em juízo, adquiriu o veículo de terceira pessoa em “grupo de repasse”. Em negócios desta natureza, normalmente os contratos de compra e venda de veículos são realizados em violação às normas de proteção ao consumidor, como ausência de garantia pelo alienante. Além disso, os valores de venda praticados são muito abaixo dos preços de mercado, como ocorreu no caso, em que o veículo foi comprado com abatimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante destas circunstâncias, isto é, das condições de quem ofereceu o bem, assim como, pela desproporção entre o valor e o preço de mercado, entendo que o apelante possuía condições de presumir que era produto de crime, mormente, porque o veículo estava em nome de terceira pessoa (LOCALIZA RENT A CAR S.A) e, sendo assim, poderia ter se certificado sobre a origem do bem, mas não o fez.

Dessa forma, a situação se amolda ao delito de receptação culposa, nos termos do § 3º do art. 180 do Código penal, que dispõe:

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço,
ou pela condição de quem a oferece
, deve presumir-se obtida por meio criminoso: (grifos meus)

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS APRENDIDAS - 1.242 KG DE MACONHA. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III - Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que,
"quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal
" (AgRg no HC n. 727.955/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/03/2022).

[...]

(AgRg no HC n. 737.916/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Portanto, desclassifico o delito de receptação (art. 180, caput, CP) para o delito de receptação culposa, prevista no § 3º, do art. 180, do Código Penal.

Nessa senda, passo à nova dosimetria.

Na primeira fase:

A c
ulpabilidade
: não há elementos aptos para ensejar valoração em desfavor do apelante;

Antecedentes
: não há elementos aptos a caracterizarem maus antecedente;
Conduta Social:
inexistem notícias sobre a conduta social do acusado;
Personalidade do agente
: inexistem nos autos elementos que permitam avaliar esta circunstância judicial;

Motivos
: inexistem elementos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito;
Circunstâncias
: normais para os delitos da espécie;
Consequências:
normais à espécie;
Comportamento da vítima
: em nada influenciou na consumação do crime.

Dessa forma, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (
um) mês de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria
, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Sendo assim, fixo a pena definitiva em
01 (
um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em atenção ao disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da execução penal.

2.

DO PERDÃO JUDICIAL

A defesa do apelante pleiteia a aplicação do perdão judicial, previsto no § 5º, do art. 180 do Código Penal. Todavia, em razão do valor do bem receptado, entendo que não é o caso de aplicação do perdão judicial, vez que a vítima experimentou grave prejuízo material.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO CULPOSA - PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PRESCRÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA - PENA IN CONCRETO - INOCORRÊNCIA - CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL - INVIABILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE SOMENTE AO DELITO NA MODALIDADE DOLOSA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL- IMPOSSIBILIDADE - SÚMULAS 231 DO STJ.

[...]

- O perdão judicial previsto no art. 180, §5º, primeira parte, do CP somente é aplicável ao agente primário que agiu com culpa levíssima e receptou bem de pequeno valor.
Sendo o bem de considerável valor e inexistindo provas de ter a apelante agido com culpa levíssima, inviável a aplicação da benesse.
- Nos termos no art. 180, §5º, segunda parte, o privilégio somente é aplicável aos crimes de receptação dolosa, o que não é o caso dos autos. - A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legal. Precedentes. Repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 597.270/GO e enunciados da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula nº 42 deste Tribunal de Justiça.

(Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros. Data de Julgamento: 07/02/2023. Data da publicação da súmula: 08/02/2023.)

Portanto, deixo de aplicar a benesse ao apelante.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Sendo assim, desclassifico o crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP) para o delito de receptação culposa, previsto no § 3º do art. 180 do Código penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]
Disponível em:

https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/CCIAM---Central-de-Comunicacao-Interna-e-de-Apoio-a-Magistratura/690280-insofeg-sinesp.xhtml

Belém, 16/09/2024